Tribunal: STF
Processo: Rcl 50074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 14. diligências sigilosas em curso.



1. Consta no ato reclamado que há diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Guilherme Bentak dos Reis, com fundamento no art. 103-A, §3º, da CF; art. 7º, caput, da Lei 11.417/2006, nos arts. 988, III e 989, II, do CPC/15; e nos arts. 156 a 162 do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos do 5004708-09.2021.8.21.0132, em trâmite na Vara Criminal de Sapiranga/RS, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2.  O autor alega que foi negado à defesa o acesso aos documentos dos autos, sob o fundamento de que há diligências sigilosas em curso. Afirma que é direito do advogado o acesso a todos os documentos formados nos autos, e que a negativa da origem viola a Súmula Vinculante 14.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    7. Consta do ato reclamado que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem diligências sigilosas em curso, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. Veja-se, nesse sentido, trecho do ato reclamado (doc. 06)



    “Vistos.



    Tendo em vista que há diligências pendentes de cumprimento pela Delegacia de Polícia, que, inclusive, então dentro do prazo para cumprimento, permaneça o presente feito em sigilo.



    Ademais, ressalto que a decisão que decretou a prisão preventiva de Guilherme, assim como os demais documentos deste expediente, mencionam fatos que devem permanecer em sigilo a fim de evitar a frustração da operação policial.



    Sendo assim, indefiro a pedido de habilitação nos autos.



    Desde já, requisite-se informações à Delegacia acerca do cumprimento das diligências pendentes, inclusive se há previsão para tanto.



    Comunique-se ao advogado por e-mail, suprimindo o nome dos investigados deste expediente.



    Cumpra-se. Diligências legais.”



    8. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator